Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-95.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MILTA ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que afastou as omissões e contradições suscitadas em recurso anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ou contradição do julgado por falta de manifestação de precedentes indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado explicitou a impossibilidade de análise de questão não arguidas anteriormente sob pena de violação do princípio da dialeticidade e da preclusão.
5. Em razão do sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário, apenas as decisões decorrentes de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil é que atrai a obrigatoriedade de sua aplicação, não se revelando de aplicação cogente precedentes jurisprudenciais isolados.
6. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, a rediscussão das mesmas questões e apresentação de reiterados recursos com os mesmos argumentos com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
7. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1868676 da Relatoria da Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível. Acórdão 1883088 da Relatoria do Des. Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível.